Tribunal: STF
Processo: RE 1361673
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABRANGÊNCIA DA DECISÃO. LIMITAÇÃO À BASE TERRITORIAL DO SINDICATO AUTOR. Tratando-se de ação coletiva movida por sindicato, os efeitos da sentença se estendem a todos os substituídos, mas apenas no âmbito da representação geográfica ou base territorial do sindicato. Não comprovado o vínculo da parte exequente ao sindicato que ajuizou a ação coletiva, carece ela de legitimidade para promover a execução do título judicial” (eDOC 53, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 8º, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a substituição processual dos sindicatos não se limita aos sindicalizados, mas abrange toda a categoria profissional, independentemente de o empregado residir na mesma base-territorial do ente classista (eDOC 61).



    Assim, requer que seja reconhecida a legitimidade ativa do recorrente para mover o presente cumprimento de sentença (eDOC 61).



    Parecer-se da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “Processual civil. Recurso extraordinário. Execução de sentença proferida em ação coletiva promovida pelo Sindicato dos Bancários da Bahia contra a União. Restituição dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda. 1. No julgamento do ARE 796473/Tema 715, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral do tema relativo aos limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva, por demandar o exame de normas infraconstitucionais. 2. Não tendo o Tribunal a quo feito juízo expresso quanto ao trâmite do RE, a teor do Tema 715, não há óbice que este e. STF determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que seja feito novo juízo quanto a seu trâmite. 3. Pelo retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que seja observado o art. 1.030, I, “a”, do CPC/15: re feito juízo quanto ao RE, ao teor do Tema 715. 4. Caso se entenda que não cabe retorno dos autos à origem, pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário neste e. STF” (eDOC 96, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 7.347/85, Lei nº 8.073/90 e Código de Processo Civil), e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente não pode se beneficiar do título judicial formado em processo coletivo, pois não reside na mesma base territorial do sindicato autor da ação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O sindicato, como substituto processual, tem legitimidade extraordinária conferida pelo art. 8º, III, da CF para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria e não apenas de seus filiados, não se exigindo apresentação de relação nominal dos filiados e de autorização expressa de cada um deles. 



    Todavia, os efeitos da sentença exarada em ação coletiva se estendem a todos os substituídos apenas no âmbito da representação geográfica ou base territorial do sindicato. É o que se depreende do art. 8º, II, da CF, no qual se encontram insculpidos os princípios da territorialidade e unicidade sindical (...)



    No caso, em que pese o requerente tenha contribuído para a PREVI, não comprovou o seu vínculo, em qualquer época, ao sindicato autor, que tem sua base territorial no estado da Bahia. 



    Assim, considerando que a coisa julgada formada na ação coletiva promovida pelo sindicato beneficia os membros da categoria profissional apenas nos limites de sua base territorial, carece o apelante de legitimidade para promover a execução do título judicial” (eDOC 52)



    Inicialmente, destaque-se que não incide, no caso, a tese fixada no tema 823, da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 26.06.2015), tendo em vista que, no julgamento daquele processo, não se adentrou na discussão quanto aos limites da base territorial do sindicato para o cumprimento de sentença proferidas em processos coletivos. 



    De toda forma, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Base territorial de sindicato. Princípios da unicidade e especialidade sindical. Legitimidade extraordinária de sindicato para substituir sindicalizado de base territorial diversa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não caracterização. 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1299762 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.04.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. ESPECIALIDADE. BASE TERRITORIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. 2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação aos elementos de base territorial, unicidade sindical e especialidade, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 921561 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 10.12.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente